Tribunal: CARF
Processo: 10820.001323/2007-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.001323/2007-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.701 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Recorrente
SANTA CASA DE MISERICÓRDIA NOSSA SENHORA DAS DORES DE
GENERAL SALGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2005 a 28/02/2007
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INTEMPESTIVIDADE.
NÃO
CONHECIMENTO.
Deixa-se de apreciar o recurso voluntário interposto fora do prazo estabelecido
no art. 33 do Decreto no 70.235, de 1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso de voluntário interposto em face da decisão da 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DRJ/BSB), por meio do
Acórdão no 03-23.263, de 22/11/2007, cujo dispositivo considerou procedente o lançamento,
mantendo a exigência do crédito tributário (fls. 44/49):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.001323/2007-03
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001323/2007-03

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁR1AS
Data do fato gerador: 29/06/2007
OMISSÃO DE FATOS GERADORES. GF1P.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa adquirente de informar
na Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP os
valores da produção rural adquirida comercialmente de produtor rural pessoa tisica.
INCONSTITUCIONALIDADE. ÂMBITO ADMINISTRATIVO.
À autoridade administrativa é vedado o exame da constitucionalidade ou legalidade de
ato normativo em vigor.
ISENÇÃO.
A entidade beneficente somente usufrui do beneficio da isenção se esta for concedida
formalmente.
FPAS. ENQUADRAMENTO. REVISÃO.
O enquadramento na tabela de códigos de Fundo de Previdência e Assistência Social -
FPAS deve ser efetuado pelo contribuinte, em função de sua atividade económica,
sendo passível de revisão, quando constatada sua incorreção.
Lançamento Procedente
Extrai-se do Auto de Infração (AI) no 37.096.839-5 que a fiscalização aplicou
multa pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), nas competências 08/2005 a 02/2007, com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições sociais previdenciárias (fls. 03/12).
Segundo a autoridade tributária, apesar de não possuir o ato declaratório expedido
pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), a empresa prestou as informações como
entidade isenta de contribuições previdenciárias em GFIP, no código FPAS 639, deixando de
recolher as contribuições patronais.
Lavrou-se o auto de infração pelo descumprimento de obrigação acessória no
Código de Fundamentação Legal - CFL 68.
Cientificada da autuação em 13/07/2007, a pessoa jurídica impugnou a exigência
fiscal (fls. 24/25 e 29/31).
Intimada por via postal em 28/01/2008 da decisão do colegiado de primeira
instância, a recorrente apresentou recurso voluntário no dia 29/02/2008, em que alega os
seguintes argumentos de fato e direito para a reforma da decisão de piso (fls. 52/53 e 56/60):
(i) a falta do ato de concessão do INSS não é motivo para
a cobrança de contribuições patronais;
(ii) a entidade cumpre todos os requisitos exigidos em lei,
inclusive é detentora de Certificado de Entidade Beneficente de
Assistência Social;
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001323/2007-03

(iii) revela-se inconstitucional a exigência das contribuições previdenciárias patronais de entidades
beneficentes de assistência social;
(iv) a recorrente é uma entidade beneficente, conforme
atestam as certidões de utilidade pública federal e municipal, o
que leva à anulação do auto de infração; e
(v) é inexigível a cobrança de juros de mora calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
(Selic).
Em 17/07/2018, juntou-se ao processo administrativo cópia de peças judiciais
referentes ao Processo no 0001581-79.2006.4.03.6124/SP, com trânsito em julgado no dia
04/04/2018, no qual foi reconhecido o direito à isenção de contribuições previdenciárias
requerido no mandado de segurança interposto pela Santa Casa de Misericórdia Nossa Senhora
das Dores de General Salgado (fls. 63/109).
O Tribunal Regional Federal da 3a Região, em grau de retratação, reformou a
decisão que denegava a segurança, com base no julgamento proferido no Recurso Extraordinário
no 566.622/RS, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 32/STF).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Das decisões de primeira instância, cabe recurso voluntário dentro de trinta dias,
contados da ciência do acórdão. Nesse sentido, prescreve o art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, "in verbis":
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
A recorrente tomou ciência da decisão de primeira instância em 28/01/2008,
segunda-feira, por via postal, sendo-lhe conferido prazo de trinta dias para interposição de
recurso. Com isso, o termo do prazo recursal iniciou-se em 29/01, terça-feira, e finalizou no dia
27/02/2008, quarta-feira (fls. 52/53).
Todavia, a pessoa jurídica protocolou seu recurso somente em 29/02/2008, ou
seja, depois de transcorrido o lapso temporal previsto em lei para sua apresentação.
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.701 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.001323/2007-03

Suplantado o permissivo legal, resta ausente o requisito extrínseco da
tempestividade necessário à admissibilidade recursal. Portanto, reputo inadmissível o recurso
voluntário de fls. 56/60 e dele não tomo conhecimento.
A título de observação, cabe à unidade local da RFB avaliar os efeitos do decidido
no Processo no 0001581-79.2006.4.03.6124/SP, com trânsito em julgado em 04/04/2018, em
relação ao presente lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário, por intempestivo.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital